Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721504-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente VICTOR MARTINS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante relata que o paciente foi autuado em flagrante no dia 26/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta a ausência de fundamentação idônea e motivação concreta no decreto prisional que justifiquem a imprescindibilidade da custódia cautelar, sem demonstrar efetivamente o periculum libertatis. Aduz não está caracterizado o risco à ordem pública, uma vez que o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito com CTPS assinada, formação técnica e superior, além de problemas de saúde (depressão CID-10 F41.2, com prescrição médica), comprovados por relatório médico anexo. Defende a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 72347914). De acordo com as informações colacionadas no inquérito policial a partir do relato do policial condutor, Tiago Leandro Freire Felix, “[...] durante o exercício de suas funções, tomou conhecimento, juntamente com sua equipe, de uma denúncia anônima que relatava que um indivíduo posteriormente identificado como VICTOR MARTINS RODRIGUES, realizaria a entrega de uma grande quantidade de entorpecentes "ecstasy" em um endereço localizado no Setor H Norte - Taguatinga/DF; QUE, a denúncia, embora anônima, possuía alto grau de detalhamento e indicava não apenas o tipo e a quantidade aproximada da substância ilícita "2 mil comprimidos de ecstasy", como também o local exato da entrega, o nome e características físicas do investigado, bem como o horário; QUE, diante da gravidade da denúncia e da possibilidade de flagrante delito, na data de hoje (26/05/2025) foram iniciadas diligências de levantamento de inteligência, com o objetivo de confirmar as informações recebidas; QUE, no transcurso da campana velada, foi possível observar o investigado saindo e ficando em frente ao prédio, olhando ao celular, aparentemente aguardando alguém; QUE, em uma das oportunidades, a equipe observou que o mesmo estava na posse de uma sacola, o que motivou a aproximação da equipe policial com a consequente verificação da abordagem, identificando-se como policiais e determinando que o investigado permanecesse parado tendo em vista fundadas suspeitas de que estaria na posse de substâncias entorpecentes; QUE, no entanto, o indivíduo não acatou a ordem legal, evadindo-se rapidamente, subindo as escadas em direção ao apartamento de nr. 102, o que fez com a equipe realizasse o ingresso forçado, atitude que indicou que estaria na posse de objetos ilícitos, como também estaria tentando ocultar elementos ilícitos no local; QUE, no imóvel, além do investigado estava a pessoa de ÍTHALO DE OLIVEIRA DIAS que informou a equipe ser o proprietário da residência; QUE, ÍTHALO disse que estava sem entender a situação e que conhecia VICTOR; QUE, em uma sacola vista com o investigado antes do ingresso, foi encontrado um pacote com uma grande quantidade de comprimidos amarelos aparentando ser ecstasy, além de pequenas porções de maconha; QUE, o proprietário do imóvel foi indagado de quem seria a sacola e de pronto informou que seria de VICTOR e que desconhecia que no seu interior havia substâncias entorpecentes; QUE, não aceitava qualquer tipo de comercialização ilícita em sua casa e que os objetos eram de responsabilidade e propriedade de VICTOR; QUE, ainda, afirmou que apesar de ser amigo de VICTOR, este não frequentador habitual de sua residência, inclusive tinha muito tempo que não ia ao local; QUE, diante da materialidade do crime de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão a VICTOR [...]” (ID. 72347911 – Págs. 1/2). A mesma versão dos fatos foi apresentada pela testemunha policial André de Macedo Tusco e por Ítalo de Oliveira Dias, amigo do paciente (ID. 72347911 – Págs. 3/6). Em linha de princípio, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. O perigo do estado de liberdade e a gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada foi devidamente esclarecido pelo Juiz do NAC, ao destacar a grande quantidade e variedade de droga, além da reincidência específica, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 72347914): O laudo preliminar confirma a natureza e as quantidades das drogas encontradas, destacando-se o encontro de mais de mil comprimidos de “ecstasy”, LSD e maconha, o que torna a ação concretamente gravosa. [...] Nesse contexto, há materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes. O custodiado ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo, pois, não só reincidente, mas reincidente específico. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. O Laudo de Perícia Criminal no 62.047/2025 descreve terem sido encontrados 1.013 unidades de comprimidos MDA (ecstasy), 5 gramas de maconha e LSD (ID. 237237680 – autos no 0727259-80.2025.8.07.0001). O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT possuem precedentes relacionando a quantidade de droga apreendida e a reincidência específica com a necessidade de garantia da ordem pública, considerando-os fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, como se verifica a seguir: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva, indicando comércio ilícito, e pela reincidência específica da paciente, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública. [...] Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva e pela reincidência específica, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025. (AgRg no HC n. 993.924/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a quantidade, nocividade e diversidade de drogas apreendidas - 49 g de coacína, 186 g de skunk e 0,10 g de maconha - e a reincidência específica do agente para justificar a necessidade de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Indicou, ainda, que o agravante estaria sendo monitorado, em razão de seu suposto envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, e seria responsável pelo recolhimento de dinheiro ilícito na região de São José. Sua prisão em flagrante ocorreu, inclusive, logo após haver entregue drogas ao corréu em troca de uma quantia em dinheiro. 3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 831.873/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico. [...] IV - Ordem denegada. (Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica e pelo fato de o paciente ter cometido novo delito enquanto gozava de liberdade provisória. [...] IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. [...] (Acórdão 1991515, 0700481-42.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Medidas cautelares. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A reincidência específica do paciente – condenado por tráfico de drogas, quando foi preso em flagrante após a apreensão de quantidade considerável de droga em sua residência – oito porções de maconha (68,84g) e vinte e duas de haxixe (76,19g) –, além de 40g de haxixe e 19,92g de maconha no veículo em que estava –, associada à apreensão de duas balanças de precisão, R$ 4.000,00 em espécie e ao envolvimento de adolescente na traficância, constitui indício suficiente de autoria do crime e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] 5. Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313. (Acórdão 1974754, 0706796-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. O inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso, que é o caso do paciente, condenado como incurso nas penas do artigo art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, na ação no 0005044-30.2020.8.07.0001, que transitou em julgado em 29/07/2024. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 15:43:43. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.